Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, § 3o, DO CPC.
1. Restando comprovado nos autos que o requerido é o real proprietário do veículo, bem como que pagou pelo mesmo, não há como acolher o pedido de busca e apreensão.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se a apelante alterou a verdade dos fatos e tentou se valer do processo para conseguir objetivo ilegal, deve ser mantida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
4. Se a parte autora, além de ter sido vencida, deu causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com os ônus de sucumbência.
5. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
6. Apelo parcialmente provido.